Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000062-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (AGRAVADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONEXÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA ANTERIORMENTE – PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., em face da decisão monocrática deste relator proferida ao Id. 155665165, que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000062-40.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“Com essas considerações,
DEFIRO
a tutela antecipada recursal vindicada para determinar a suspensão do processo de Execução no 1000276-46.2021.8.11.0050 até o julgamento de mérito.”

Em suas razões, de Id. 168704153, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois fundamentada sob a premissa equivocada de que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em especial no tocante a garantia de juízo.

Refere que foi acatada como válida a caução que o relator já havia identificado e declarado nula, nos autos do Agravo de Instrumento de no 1009700-68.2021.8.11.0000 e que não foi prestada nova garantia por parte da agravada, razão pela qual a execução não se encontra garantida, logo, ausentes os requisitos legais para o deferimento da liminar.

Verbera, ainda, sobre a ausência de demonstração das condições da agravada de solver a nota promissória, caso necessário, restando impossibilitada a verificação de fundos desta como de seu avalista.

Requer, assim,a reforma da decisão que reconheceu como válida a caução fidejussória apresentada pela agravada, determinando que a mesma apresente nova caução idônea, a fim de resguardar os direitos da agravante em eventual pronunciamento jurisdicional.

A contraminuta aportou no Id. 172312184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000062-40.2023.8.11.0000, para determinar a suspensão do processo de Execução no 1000276-46.2021.8.11.0050 até o julgamento de mérito.

A agravante sustenta que a decisão agravada proferida foi fundamentada sob a premissa equivocada, de que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em especial no tocante à garantia de juízo.

Refere que foi acatada como válida a caução que este relator já havia identificado e declarada nula nos autos do Agravo de Instrumento de no 1009700-68.2021.8.11.0000, não sendo prestada nova garantia por parte da agravada, razão pela qual a execução não se encontra garantida, logo, ausentes os requisitos legais para o deferimento da liminar.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu o pedido porque não vislumbrou nenhum ato expropriatório que colocasse em risco a executada/agravante.

Sabe-se que, em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo. É o que dispõe o art. 919 do Código de Processo Civil: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, como medida excepcional, o § 1o do mesmo dispositivo legal estabelece que: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

No caso em debate, entendo, a priori, preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Veja que é verossímil a alegação da agravante,

pois além de ter sido prestada e aceita caução fidejussória idônea no feito executivo (Id. 154457166),
também restou evidenciado o ajuizamento anterior à execução proposta pela agravada de uma ação de rescisão contratual, na qual a agravante questiona a inadimplência do contrato que lastreia o presente executivo
,
tanto que foi determinada pelo Juízo a quo a reunião dos processos para julgamento em conjunto com o fim de evitar decisões conflitantes
(Id. 154457167 e 154457168).

E não haveria como ser diferente, considerando que a solução a ser dada na ação de rescisão contratual terá reflexo direto na Execução de Título Extrajudicial, sobremodo se o contrato for – de fato – rescindido, situação em que não mais subsistirá a pretensão da demanda executiva, a qual, em última análise, pretende o cumprimento integral do negócio
.

Portanto, mostra-se possível a suspensão da execução promovida pela agravada em face da agravante, também com fulcro no artigo 921, inciso I, do CPC, diante de questão prejudicial a ser julgada na Ação de Rescisão Contratual, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Com essas considerações,
DEFIRO
a tutela antecipada recursal vindicada para determinar a suspensão do processo de Execução no 1000276-46.2021.8.11.0050 até o julgamento de mérito.” -
(destaquei).

Quanto aos questionamentos inerentes a eventual contradição incidente sobre a caução prestada perante o Juízo
a quo,
tal matéria foi devidamente abordada na decisão de Id. 160075156, que rejeitou os embargos de declaração ofertadas pela ora recorrente, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, se equivoca a embargante, pois restou comprovado que, depois do julgamento do RAI no 1009700-68.2021.8.11.0000, foi apresentada na origem nova caução pela interessada (Id. 159113676), a qual foi aceita e considerada inidônea pela Magistrada a quo (Id. 154457166). Ou seja, refere-se a caucionamento diverso.”

Quanto ao ponto, importa esclarecer que contra a decisão que aceitou a caução ofertada - de Id. 154457166, não houve objeção recursal, não podendo agora, pela via transversa a parte recorrente pleitear sua reforma, por força da preclusão consumativa.

Denota-se, portanto, que a parte recorrente irresigna-se por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-me a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão recursal, razão pela qual mantenho em todos os seus termos a decisão ora impugnada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário, em embargos de declaração e neste agravo interno, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023